Tribunal: STF
Processo: RE 102554
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILICITO (CULPA). DISPARO OCASIONAL
DE ARMA DE FOGO, PERTENCENTE AO RÉU, QUE FERIU O AUTOR, DURANTE
CACADA DE QUE AMBOS PARTICIPAVAM. SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE CONCLUIRAM
PELA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA, POR FALTA DE PROVA DA
CULPA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E 'D', COM ALEGAÇÃO
DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-159 DO CÓDIGO CIVIL E DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DO ART-1058. INCIDENCIA DAS
SUMULAS 279 E 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.